Tribunal: TJDFT
Processo: 0004114-93.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. TIPICIDADE CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica.

2. Na hipótese, a vítima se viu ameaçada pelo seu ex-companheiro, que a intimidou com um facão, dizendo que a mataria, o que foi suficiente para perturbá-la psicologicamente, restando caracterizado o crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Adotado o critério, mantém-se a sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.